Tribunal: TJBA
Processo: 8073806-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073806-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANE MARIA NUNES COSTA BRAGA e outros (3) Advogado(s): JESSICA ASSUNCAO CUNHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a insuficiência financeira exigida pelo artigo 98 do CPC. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em determinar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos juntados aos autos. III. Razões de decidir O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de hipossuficiência financeira para a concessão do benefício, podendo ser afastada caso haja indícios suficientes que demonstrem a capacidade da parte para arcar com os custos do processo. A parte agravante apresentou documentação que inclui contracheques, recibos de pagamento, contrato de locação e outros comprovantes de despesas. No entanto, restou demonstrado que sua renda líquida supera R$ 11.000,00, indicando possibilidade de custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento. Jurisprudência consolidada do STJ reforça que a concessão da gratuidade deve ser analisada com base na situação econômica concreta do requerente, afastando-se a presunção legal caso existam elementos que evidenciem sua capacidade financeira (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2021). IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do requerente. 2. O ônus da prova cabe ao requerente, podendo o magistrado solicitar documentação complementar caso entenda necessário". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2021; REsp 1196941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/03/2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073806-77.2024.8.05.0000, oriundos 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravantes ROSANE MARIA NUNES COSTA BRAGA E OUTROS e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA